Tribunal: STF
Processo: RE 1393069
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-21
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FGTS. CONTRATO TEMPORÁRIO. LEGALIDADE DO CONTRATO: RECONHECIDA NA ORIGEM. REEXAME DE FATOS E PROVAS E MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. A 1ª Turma Recursal do Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Divinópolis/MG manteve, pelos próprios fundamentos, a sentença de improcedência dos pedidos formulados na petição inicial, tendo em vista o reconhecimento da validade dos contratos celebrados com o Estado de Minas Gerais (e-doc. 15).



    2. No recurso extraordinário, interposto com fundamento nas als. “a” e “b” do permissivo constitucional, o recorrente alega a violação do art. 37, incs. II e IX, e § 2º, da Constituição da República. Sustenta a ocorrência de prorrogações indevidas da respectiva contratação temporária, o que torna nulos os contratos de trabalho celebrados com o Estado de Minas Gerais e garante-lhe o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), segundo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao final, requer o provimento do extraordinário para reformar o acórdão recorrido e julgar procedentes os pedidos formulados na inicial (e-doc. 17).



    3. O Estado de Minas Gerais, em contrarrazões, aponta o acerto da decisão recorrida (e-doc. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    4. De início, observa-se não ter havido nenhuma argumentação do recorrente no tocante ao cabimento do recurso extraordinário pela al. “b” do permissivo constitucional, incidindo, no ponto, o enunciado nº 284 da Súmula do STF. Além disso, no acórdão recorrido, não ocorreu a declaração de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal, o que, de qualquer forma, inviabilizaria o cabimento do recurso extraordinário pela mencionada alínea.



    E. 284: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    5. No mais, para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos da sentença, mantidos pelo acórdão impugnado:



    “A Constituição Federal, em seu art. 37, prevê que a contratação de pessoal na Administração Pública se efetiva através de concurso público. Entretanto, excepcionou duas outras hipóteses de contratação: a) nomeação para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração (art. 37, II, da CF); e b) contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF).



    O que nos interessa é especificamente a contratação de servidor por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, tendo como contratante o Estado de Minas Gerais.



    O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Recurso Extraordinário 658.026/MG, admitido na modalidade de repercussão geral, estabeleceu os seguintes requisitos para validade do contrato temporário estabelecido no art. 37, IX, da Constituição Federal: a) que os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) que o prazo de contratação seja predeterminado; e) que a necessidade seja temporária; d) que o interesse público seja excepcional; e e) que a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.



    O contrato temporário que não atender a todos os requisitos mencionados no parágrafo anterior, ou seja, em flagrante contrariedade ao art. 37, II e IX, da CF/1988, é nulo, conforme entendimento firmado no STF, na exata conjugação dos Recursos Extraordinários 658.026/MG, já citado, e 765.320/MG (a ser citado mais adiante), ambos admitidos e julgados na modalidade de repercussão geral.



    No tocante aos contratos celebrados validamente, ou seja, com observância das disposições legais previstas no art. 37, IX, da CF/1988, o STF pacificou o entendimento de que o contratado tem direito à percepção dos direitos sociais previstos no art. 7° da CF/1988, naturalmente aqueles aplicados ao servidor ocupante de cargo público, estabelecidos no art. 39, § 3°, da nossa Carta Magna, em especial os salários referentes ao período trabalhado, além de férias (com o terço constitucional) e 13° salários proporcionais.



    Para os contratos temporários celebrados validamente não subsiste para o servidor o direito à percepção dos valores referentes ao FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, uma vez que tal direito social não é extensivo ao ocupante do cargo de servidor público (vide § 3° do art. 39 da CF/1988), ao qual está equiparado o servidor contratado temporariamente para fins de percepção dos direitos sociais previstos no art. 7° da nossa Carta Magna.



(...)



    Passo, agora, a analisar se a parte requerente tem direito ao recebimento dos valores correspondentes ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, nos moldes pretendidos na inicial.



    Diz o requerente que celebrou contratos temporários com o requerido (Secretaria de Estado de Defesa Social) para atuar como Agente de Segurança Penitenciário por vários anos (entre 02.07.2007 e 25.11.2014), com renovações sucessivas dos contratos, burlando, assim, as exigências constitucionais. Sustenta que tais contratos seriam nulos, em razão de renovações sucessivas que descaracterizaram a necessidade temporária, o que lhe dá o direito de receber os valores correspondentes ao FGTS, conforme reconhecido pelo STF.



    Intimado a emendar a inicial e apresentar o demonstrativo dos valores pretendidos a título de FGTS (tis. 21/21v.), para fins de prolação de sentença liquida, o requerente atendeu à intimação e apresentou a emenda de fls. 22/23, requerendo o pagamento de valores posteriores a outubro de 2010, em estrito respeito à prescrição quinquenal, já que a ação foi proposta em 27.10.2015 (fls. 02v.)



    Em razão da prescrição quinquenal que atinge a cobrança dos débitos da Fazenda Pública, esta sentença só poderia cuidar de examinar os contratos celebrados nos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, como procedeu ao requerente às fls. 22/23.



    No demonstrativo de cálculos dos valores devidos (fls. 23), o requerente pretende receber os valores a título de FGTS sobre: a) Contrato 1, com prazo de 3 (três) anos - vigência entre 06.04.2010 e 05.04.2013; e Termo Aditivo de prorrogação do Contrato 1 por mais 3 (três) anos - de 06.04.2013 a 04.04.2016. Em ambos o pedido de recebimento de valores é proporcional, já que a prescrição atingiu parte do Contrato 1 e o requerente tornou servidor efetivo a partir de 25.11.2014, por aprovação em concurso público.



    Os contratos em que se fundam os pedidos de recebimento de FGTS do requerente foram celebrados sob a égide da Lei Estadual nº 18.185/2009, de 04.06.2009, que revogou o art. 11 da Lei Estadual nº 10.254/1990, que vigia até então e estabelecia a forma de contratação para atender a necessidade temporária, de excepcional interesse público em nosso estado. A Lei Estadual nº. 18.185/2009 trouxe novas diretrizes para essa forma de contratação.



    Como o período reclamado pela parte requerente para recebimento de FGTS é posterior à entrada em vigor da Lei Estadual nº 18.185/2009, os contratos e os pedidos formulados serão analisados com base na mencionada Lei.



    Pois bem. Vamos em diante.



    No julgamento da ADI n. 1.0000.16.074933-9/000, visando a declaração de inconstitucionalidade do art. 2°, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e §1º, e art. 4°, incisos 111, IV e §1°, III e IV, da Lei Estadual nº 18.185/2009, que dispõe sobre a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional Interesse público, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) declarou a inconstitucionalidade dos referidos dispositivos legais, com a seguinte ementa:



    ‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LEI ESTADUAL Nº 18.185/09 - CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO -NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO - HIPÓTESES NÃO CONFIGURADAS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA - REPRESENTAÇÃO ACOLHIDA’. (TJMG. Ação Direta Inconstitucionalidade nº 1.0000.16.074933-9/000. Comarca de Belo Horizonte. Relator: Des. Audebert De/age. Requerente(s): Procurador-Geral de Justiça. Requerida(a)(s): Estado de Minas Gerais, Governador da Estada Minas Gerais, Presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Julgamento: 22.08.2017. Publicação: 29.08.2017).



    Entretanto, no mesmo julgamento, o órgão Especial do TJMG, de modo a evitar a interrupção de serviços essenciais à população e ao gerenciamento da máquina pública estadual, houve por bem modular os efeitos da decisão e assim convalidar os contratos celebrados até 26 de abril de 2017, resguardando suas eficácias até a data de 31 de dezembro de 2017.



    Posteriormente, ao julgar Embargos Declaratórios aviados com relação à decisão da ADI, o Órgão Especial do TJMG os acolheu parcialmente para alterar apenas a modulação dos efeitos do acórdão, de conformidade com o voto do Relator, nos seguintes termos: ‘ACOLHO, EM PARTE, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeito infringente, apenas para aumentar o prazo de modulação dos efeitos previsto na ADI nº 1.0000.16.074933-9!000 para três anos, a contar da publicação do julgamento deste recurso’. Decidiu, então, o TJMG garantir a validade das contratações ocorridas com base nos dispositivos considerados inconstitucionais pelo prazo de 3 (três) anos, a contar da publicação do julgamento dos mencionados Embargos Declaratórios (a publicação ocorreu em 01.02.2018), para permitir ao Estado de Minas Gerais se organizar e adaptar-se à nova realidade normativa.



    Em resumo: muito embora tenha declarado inconstitucionais os art. 2º, incisos IV, V, VI, alíneas a, b, c, d e §1°, e art. 4°, Incisos III, IV e §1º, III e IV, da Lei Estadual nº 18.18512009, o TJMG, ao modular os efeitos da decisão, garantiu a validade das contratações ocorridas de conformidade com os diapositivos considerados inconstitucionais até 01.02.2021, ou seja, 3 (três) anos depois da decisão dos Embargo Declaratórios n. 1.0000.16.074933-9/001, desde que as contratações tenham ocorrido até 26.04.2017.



(...)



    Então, a partir da vigência da Lei nº. 18.185/2009 e desde que celebrado até 26.04.2017 (e com prazo de validade até 01.02.2021) todo contrato temporário na área de defesa social (que é o caso de Agente de Segurança Penitenciário), poderia ser celebrado com o prazo de 3 (três) anos e admitida sua prorrogação por até 5 (cinco) anos. Ou seja, o tempo total de contratação poderia ser de até 8 (oito) anos.



    O primeiro contrato celebrado pelo requerente sob a égide da Lei Estadual nº 18.185/2009 teve o prazo de duração de 3 (três) anos - entre 06.04.2010 e 05.04.2013, que o requerente nominou de “contrato 1” às fls. 23. Depois foi prorrogado por mais 3 (três) anos - de 06.04.2013 a 04.04.2016 -, através de Termo Aditivo (cópia às fls. 14v.). Ou seja, tanto o contrato quanto a prorrogação atenderam às normas da Lei Estadual nº 18.185/2009, pois o primeiro poderia ser feito por até 3 (três) anos e a segunda por até 5 (cinco) anos).



    Portanto, os contratos celebrados pelo requerente e enumerados às fls. 23, nos quais se fundam os direitos de recebimento de FGTS atenderam às disposições da Lei Estadual nº 16.185/2009 e são válidos.



    Portanto, não sendo nulos os contratos questionados, o requerente não tem direito ao recebimento dos valores referentes ao FGTS, o que conduz à improcedência dos pedidos.



    DISPOSITIVO:



    Diante do exposto, julga-se o falto, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para rejeitar os pedidos formulados pelo requerente.”



    (e-doc. 10, p. 2-8; grifos acrescidos)



    6. Como se pode notar, tanto o Juízo de base quanto a Turma Recursal reconheceram a legalidade da prorrogação dos contratos de trabalho celebrados entre o recorrente e o Estado de Minas Gerais, em virtude do disposto na Lei estadual nº 18.185, de 2009, e do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual nº 1.0000.16.074933-9000. 



    7. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos e da apreciação da legislação infraconstitucional, seria possível eventualmente concluir de forma diversa ao que consignado pelo Colegiado a quo, o que é inviável nesse campo extraordinário, ante os óbices, na espécie, dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Nessa linha, é a jurisprudência desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PELA LEI ESTADUAL N. 10.254/1990. AUSÊNCIA DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RE nº 1.244.284-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 20/03/2020, p. 26/03/2020; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO VÁLIDO. PRETENSÃO DE RECOLHIMENTO AO FGTS. NECESSIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279 DO STF. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à legalidade do contrato e impossibilidade de recolhimento ao FGTS, seria necessário o reexame dos fatos e provas dos autos, além da legislação aplicável à espécie. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, observado o disposto no § 5º do mesmo dispositivo, bem como o § 3º do art. 98 do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.”



    (ARE nº 1.151.158-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 11/10/2019, p. 23/10/2019; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. FGTS. AUSÊNCIA DE NULIDADE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – Para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, notadamente quanto à apuração de eventual nulidade do contrato em discussão, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da norma local aplicável à espécie (Lei 10.376/1995 do Estado do Rio Grande do Sul), o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC).”



    (ARE nº 1.146.067-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27/11/2018, p. 07/12/2018; grifos nossos).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. FGTS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 05.3.2013. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (ARE nº 771.321-AgR/PE, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/03/2015, p. 19/03/2015; grifos nossos).



     



    8. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios pela instância anterior, majoro seu valor monetário em 5% (cinco por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados o limite legal e o benefício da gratuidade de justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator